Tribunal: TJMT
Processo: 1008228-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008228-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ELIOMAR SILVA FERREIRA - CPF: 063.332.881-28 (AGRAVADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INDEFERIMENTO DE PESQUISA
SISBAJUD. REITERAÇÃO
.
MODALIDADE “TEIMOSINHA”. DECURSO DE TEMPO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de nova pesquisa de
ativos finan
c
eiro
s via SISBAJUD, na modalidade de repetição programada (“teimosinha”), sob o fundamento de prévia tentativa infrutífera.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se é admissível a renovação da pesquisa de
ativos finan
c
eiro
s pelo sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, após tentativa anterior infrutífera, especialmente diante do decurso de lapso temporal significativo.

III. Razões de decidir

3. A execução deve orientar-se pela máxima efetividade, admitindo a utilização de ferramentas tecnológicas aptas à localização de bens do devedor, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais.

4. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD constitui mecanismo legítimo de reforço à efetividade da execução, permitindo reiterações automáticas de bloqueio, com observância dos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

5. O decurso de lapso temporal superior a três anos desde a última tentativa de constrição patrimonial configura fundamento suficiente para autorizar a renovação das buscas, diante da possível alteração na situação financeira do executado.

6. Inexistindo vedação legal à reiteração das diligências, e à luz da jurisprudência consolidada do STJ, revela-se indevida a negativa de nova pesquisa, sob pena de esvaziamento da tutela executiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a reiteração da pesquisa de
ativos finan
c
eiro
s via SISBAJUD, inclusive na modalidade ‘teimosinha’, ainda que infrutífera tentativa anterior, especialmente quando verificado decurso de tempo relevante. 2. A utilização de ferramentas eletrônicas de constrição patrimonial concretiza os princípios da efetividade da execução, da economia processual e da razoável duração do processo
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, contra
a
decisão
de ID.
215114965
,
proferid
a
pelo Juízo da
3
a
Vara

Cível
d
a Comarca de

Primavera do Leste
/MT

n
a

Execução de Título
Extrajudicial
n.
1007600-92.2022.8.11.0037
,
que move em desfavor de
ELIOMAR SILVA FERREIRA
,

que
indeferiu o pedido de
busca
de
ativos finan
c
eiro
s
junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição programada – “teimosinha”,
sob fundamento de que pesquisa anterior havia resultado infrutífera.

Em síntese, a parte agravante aduz

que houve apenas uma única tentativa de penhora via SISBAJUD e que a consulta ao RENAJUD, ao contrário do afirmado, foi exitosa ao localizar dois veículos, o que descaracteriza a alegada ausência de patrimônio.

Afirma que
o simples decurso de tempo razoável, no caso, quase dois anos desde a última consulta
configura
fundamento suficiente para a renovação da pesquisa de
ativos finan
c
eiro
s, conforme entendimento consolidado do S
TJ

Sustenta que a ferramenta SISBAJUD possui, além da função expropriatória, um importante viés coercitivo, servindo como meio legítimo para compelir o devedor a cooperar com a execução e buscar a composição da dívida.

Deste modo,
postula
pela
procedência do presente agravo,
para que seja deferida
realização de nova pesquisa via SISBAJUD, na modalidade "repetição programada de bloqueio" (teimosinha), e afastada a suspensão do processo, com o seu regular prosseguimento.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID.
350107383
.

Ausente contraminuta recursal
(ID.
356577361
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Depreende-se do processo
que

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial

em face de

ELIOMAR SILVA FERREIRA

visando o recebimento de R$
27.805,74
(
vinte e sete mil, oitocentos e cinco reais, e setenta e quatro centavos
), referente ao pagamento d
a Cédula de
Crédito Bancário n° C01230094-9, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que deveria ser pag
a
em 60 (sessenta) parce
las variáveis, com início em 18/04/2020, com último vencimento em 18/03/2025
, e que teve o vencimento antecipado por conta do inadimplemento da parte ora executada,
após o pagamento da 22° (vigésima segunda) parcela.

O feito teve regular processamento, com diversas buscas patrimoniais em nome do agravado por meio de sistemas vinculados ao Poder Judiciário, tais como o SISBAJUD (ID.
112587749
) e RENAJUD (ID.
110408609
),
tendo sido localizado
s 2 (dois) veículos.

Posteriormente, requereu-se nova pesquisa pelo sistema SISBAJUD, a qual restou indeferida pelo magistrado a quo, sob o fundamento de que já haviam sido realizadas consultas pelo mesmo sistema,
todas infrutíferas, e que a reiteração apenas se justificaria mediante elementos concretos indicativos de alteração na situação patrimonial.

Inconformad
o, recorre o exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar
ato
s que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se vê, o
sistema
SISBAJUD
constitui
uma
ferramenta oferecidas aos magistrados (e servidores por ele autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital,
ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Neste sentido, entendimento deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD –
UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ). A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua
durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.

(TJ-MT 10056774520228110000 MT, Rel
ato
r: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Nesse contexto,
caso o bloqueio de valores
online
ou a busca de bens reste infrutífero, não há qualquer óbice ou requisito
a
que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados,
tais
como o SISBAJUD
- Repetição Programada
(funcionalidade
também denominada
“
t
eimosinha”).

Ressalta-se que, no caso,
a busca de ativos via SISBAJUD foi realizada em
março
/202
3
(ID.
112587749
)
, havendo transcorrido, portanto, lapso temporal
de
mais de
0
3

(três
) ano
s
desde a última tentativa de localização de bens e valores
pertencentes ao executado e suficientes à satisfação da execução, sendo justa a realização de nova consulta via SISBAJUD.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
CONSULTA AO SISTEMA INFORMATIZADO SISBAJUD –

DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DA ÚLTIMA BUSCA – RAZOABILIDADE DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do
Bacenjud
para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração
da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”.
(
AgInt
no REsp n. 1.909.060/RN, rel
ato
r Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021,
DJe
de 5/4/2021).
Considerado o lapso temporal equivalente há mais de três anos da busca nos
ativos finan
c
eiro
s e da reiteração do pedido, resta pertinente a efetivação de nova consulta via SISBAJUD.

(TJ-MT 10201974420218110000 MT, Rel
ato
r: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

Com efeito,
a medida tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, já que possibilita a reiteração de ordem até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial.

Evidentemente, a utilização de ta
l
sistema em termos de diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, o sistema
SISBAJUD
(teimosinha) deve ser
utilizado
, a pedido da parte, para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial
.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa
de valores
via sistema SISBAJUD (“teimosinha”), para que a ordem de bloqueio seja realizada de forma reiterada, até a localização dos valores necessários para satisfazer o
débito cobrado pela via judicial, durante o prazo máximo de 30 dias, para localização de bens suficientes para o pagamento da dívida.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026